Tribunal: TCU
Processo: 042.078/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3214/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.078/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ozeias Chagas (XXX.732.129-XX); Paulo Henrique de Rossi Junior (XXX.373.838-XX); Pedro Manoel Bezerra de Moura (XXX.742.464-XX); Railda dos Santos Farias (XXX.774.804-XX); Rayssa da Mota Chaves Farias (XXX.018.071-XX); Renan Dias Pereira do Nascimento (XXX.100.598-XX); Roberta Camelo Maia e Silva (XXX.381.734-XX); Roberta Cristina Moreira Carneiro (XXX.188.284-XX); Roberto Massahiro Yoshizawa (XXX.768.699-XX); Rodrigo Brito Marcal (XXX.185.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.